Tribunal: TJBA
Processo: 8017557-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8017557-72.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ROBSON SANTOS CERQUEIRA SILVA Advogado(s): JOSE CERQUEIRA DA COSTA FALCAO NETO, ANA MARIA DE JESUS CESAR AGRAVADO: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. TEMA REPETITIVO 1.040 DO STJ. ANÁLISE DA CONTESTAÇÃO APÓS A EXECUÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. O recurso de agravo de instrumento foi interposto contra decisão interlocutória que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo. A decisão de primeiro grau se baseou na comprovação da mora do devedor por notificação extrajudicial e no Tema 1.132 do STJ, e não apreciou a contestação do réu, com base no Tema 1.040 do STJ, que estabelece que a análise da contestação em ações de busca e apreensão deve ocorrer somente após a execução da medida liminar. O agravante pleiteia a nulidade da decisão por cerceamento de defesa e a suspensão da ação de busca e apreensão por prejudicialidade externa, devido à existência de uma ação de consignação em pagamento em trâmite. O agravante também alega que a impossibilidade de pagamento das parcelas se deu por culpa da administradora do consórcio, que teria bloqueado o acesso aos boletos. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal cinge-se a saber se a decisão que posterga a análise da contestação para depois da execução da liminar de busca e apreensão, com base no Tema 1.040 do STJ, configura cerceamento de defesa. Além disso, discute-se se a existência de uma ação de consignação em pagamento gera prejudicialidade externa que justifique a suspensão da busca e apreensão. III. Razões de decidir 3. A decisão de primeira instância está em consonância com o Tema Repetitivo 1.040 do STJ, que prevê que a análise da contestação em ações de busca e apreensão, regidas pelo Decreto-Lei nº 911/1969, deve ocorrer somente após a execução da medida liminar. 4. O diferimento da apreciação da defesa para uma fase posterior à consolidação da posse do bem pelo credor fiduciário não suprime os direitos ao contraditório e à ampla defesa, mas os posterga para uma etapa subsequente do processo. 5. A propositura de uma ação de consignação em pagamento, por si só, não afasta a mora do devedor nem impede o deferimento da liminar de busca e apreensão. 6. A mora do devedor é comprovada pelo simples vencimento do prazo para pagamento e por envio de notificação extrajudicial, sem a necessidade de assinatura pessoal do destinatário, conforme o Tema Repetitivo 1.132 do STJ e a Súmula 72 do STJ. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A análise da contestação em ação de busca e apreensão do Decreto-Lei nº 911/1969 somente deve ocorrer após a execução da medida liminar. A mera propositura de ação de consignação em pagamento não tem o condão de afastar a mora do devedor nem de suspender a tramitação da busca e apreensão, quando a mora já foi devidamente comprovada.” Dispositivos legais relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: Tema 1.040/STJ; Tema 1.132/STJ; Súmula 72/STJ. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8017557-72.2025.8.05.0000 em que figuram como parte(s) recorrente(s) ROBSON SANTOS CERQUEIRA SILVA e parte(s) recorrida(s) YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da eminente Relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA